Tribunal: TJDFT
Processo: 0710183-59.2020.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. PAGAMENTO NO CURSO DA LIDE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CUSTAS E HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
I – A quitação da dívida objeto da lide após a propositura da ação e antes do cumprimento do mandado de citação da ré a quem é atribuído o débito ocasiona a perda superveniente do objeto e, consoante princípio da causalidade, art. 85, § 10, do CPC, cabe a ela, que motivou a propositura da demanda, arcar com o pagamento das custas e dos honorários advocatícios.
II – Apelação provida.